Tribunal: TJES
Processo: 5013773-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013773-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: JOSIN CARIACICA 01 SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DE ITR. TUTELA DA EVIDÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ATUAL PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, deferiu tutela da evidência para suspender a exigibilidade de créditos de IPTU incidentes sobre imóveis, referentes aos exercícios de 2014 a 2023, em razão da alegada destinação rural do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o atual proprietário possui legitimidade ativa para impugnar lançamentos de IPTU; (ii) estabelecer se há litispendência com ação proposta por antigos proprietários; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 311, II, do CPC para a concessão de tutela da evidência, diante da alegada incidência de ITR e vedação à bitributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O atual titular do imóvel detém legitimidade ativa para discutir a exigibilidade do IPTU, por se tratar de obrigação tributária de natureza
propter rem
, nos termos dos arts. 34 e 130 do CTN.

4.
A ausência de identidade subjetiva entre as demandas afasta a configuração de litispendência, ainda que semelhantes a causa de pedir e o pedido.

5.
A prova documental demonstra a destinação econômica rural do imóvel, com laudo técnico, contrato de uso rural e comprovantes de recolhimento de ITR, evidenciando a probabilidade do direito alegado.

6.
A jurisprudência consolidada afasta a cobrança de IPTU sobre imóvel que recolhe ITR, sem prévia ação de desqualificação rural ajuizada pelo Município perante a Justiça Federal.

7.
A existência de decisão diversa em demanda semelhante não vincula o juízo, diante da independência das ações e da inovação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O atual proprietário é parte legítima para discutir judicialmente a exigibilidade de IPTU incidente sobre imóvel adquirido, ainda que os lançamentos sejam anteriores, por se tratar de obrigação
propter rem
.

2. A inexistência de identidade subjetiva afasta a litispendência, mesmo quando coincidentes o pedido e a causa de pedir.

3. Comprovada a destinação rural do imóvel e o recolhimento de ITR, é vedada a cobrança de IPTU sem prévia desqualificação do imóvel em ação própria perante a Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32, §§ 1º e 2º, 34 e 130; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15; CPC, arts. 311, II, e 337, § 2º; Lei nº 9.393/1996; Lei Complementar Municipal nº 27/2009.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0002123-71.2014.8.08.0069, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 01.02.2022; TJES, AC 0010060-43.2018.8.08.0021, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 28.09.2021; TJES, AC 0030989-26.2016.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a decisão proferida no evento 70943955 pela magistrada da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
JOSIN CARIACICA 01 SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA.
, deferiu o pedido de tutela da evidência “
para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos de IPTU incidentes sobre os imóveis com inscrições municipais de nº 34121-23-24-0010-000 e 34121-23-24-0010-001, referentes aos exercícios de 2014 a 2023, até decisão final nesta ação
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15561186, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a parte autora carece de legitimidade ativa, uma vez que não era titular dos imóveis à época dos lançamentos tributários questionados, tendo adquirido os bens apenas em 18.08.2023; (ii) há litispendência entre a presente demanda e a ação de nº 5001849-47.2024.8.08.0012, proposta por antigos proprietários, com idêntico objeto e causa de pedir, o que impõe a extinção do feito originário, conforme a teoria da identidade da relação jurídica material; (iii) os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a destinação rural da propriedade, não estando presentes os requisitos legais à concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC; (iv) decisão semelhante, nos autos da ação nº 5001849-47.2024.8.08.0012, foi proferida pelo mesmo juízo e indeferiu pedido liminar idêntico, revelando contradição entre decisões com a mesma base fática e documental; (v) não foram apresentados documentos indispensáveis à caracterização da não incidência do IPTU, como notas fiscais de venda dos produtos agropecuários, comprovantes de pagamento do ITR, inscrição no CAR ou IDAF, conforme exige o Código Tributário Municipal de Cariacica (Lei Complementar nº 27/2009); (vi) os imóveis estão localizados em zona urbana definida por lei municipal, com atendimento dos critérios de urbanização, conforme consta em parecer da Gerência de Administração de Tributos Imobiliários; (vii) a ausência de requerimento administrativo tempestivo e instruído corretamente também inviabiliza o reconhecimento da não incidência do imposto.

Na origem, o agravado ajuizou ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de evidência contra o Município de Cariacica, ora agravante, objetivando a declaração de nulidade dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2014 a 2023, incidentes sobre os imóveis de sua propriedade, identificados pelas inscrições imobiliárias nº 34121-23-24-0010-000 e nº 34121-23-24-0010-001.

Sustentou, na exordial, que tais imóveis, embora situados formalmente em zona urbana, são utilizados exclusivamente para atividade pecuarista, o que atrairia a incidência do ITR, e não do IPTU, conforme previsão do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, do art. 32, §1º e §2º do CTN, da Lei nº 9.393/96, da Lei Complementar Municipal nº 27/2009, e jurisprudência consolidada do STJ. Além disso, estaria configurada a ocorrência de bitributação indevida, pois o ITR já é regularmente recolhido sobre a área em questão, e que, apesar de ter havido tentativa de resolução administrativa do problema por meio do processo nº 31.963/2023, o pedido foi indeferido, restando-lhe apenas a via judicial.

A magistrada deferiu o pedido de tutela da evidência, sendo esta decisão objeto da irresignação recursal manifestada pelo ente público.

No tocante à alegação de ilegitimidade ativa, conforme se extrai dos autos e se comprova pela escritura pública de compra e venda lavrada em 08.08.2023, acostada aos autos originários, a empresa agravada,
JOSIN CARIACICA 01 SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA.
, adquiriu os imóveis em questão, identificados pelas inscrições imobiliárias nº 34121-23-24-0010-000 e nº 34121-23-24-0010-001, assumindo desde então a posse e a titularidade do domínio útil, razão pela qual se insere perfeitamente na condição de contribuinte do IPTU, conforme o disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional, que dispõe: “
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

Assim, embora os lançamentos tributários mais antigos, referentes aos exercícios anteriores a 2023, tenham sido originados em nome de terceiros (antigos proprietários), a agravada, enquanto atual titular do imóvel e sujeito passivo por sucessão no polo passivo da obrigação tributária real (art. 130 do CTN), detém legitimidade ativa para discutir a validade dos lançamentos que recaem sobre os imóveis que lhe pertencem.

Contudo, cumpre destacar que a legitimidade da parte autora restringe-se à discussão dos efeitos atuais da exigência tributária que ainda recaem sobre os bens de sua propriedade, ainda que os lançamentos tenham se originado anteriormente à sua aquisição. Não se trata, pois, de declarar a ilegitimidade para discutir os lançamentos pretéritos, mas de reconhecer que a controvérsia se refere a obrigações de natureza
propter rem
, que acompanham o bem, legitimando a atual proprietária a discutir a sua exigibilidade judicialmente.

No que concerne à alegação de litispendência entre a presente demanda e a ação anulatória nº 5001849-47.2024.8.08.0012, proposta pelos antigos proprietários do mesmo imóvel, nos termos do art. 337, §2º do CPC, para configuração da litispendência é necessária a identidade tríplice entre as ações: partes, causa de pedir e pedido.

No caso concreto, embora a causa de pedir próxima (destinação rural do imóvel) e os pedidos finais (anulação de IPTU) sejam semelhantes, inexiste identidade subjetiva, pois os autores das ações são absolutamente distintos: em uma, litigam os antigos proprietários (pessoas físicas); em outra, é a empresa adquirente (pessoa jurídica), com titularidade formal e atual sobre os bens.

A ausência de identidade entre as partes é suficiente para afastar a caracterização da litispendência. Ademais, ainda que os fundamentos jurídicos da impugnação sejam idênticos, não há coincidência integral de objeto e sujeitos, afastando-se a alegada repetição de demanda.

Portanto, devem ser afastadas as preliminares de ilegitimidade ativa e de litispendência.

Superado esse ponto, observo que a agravada logrou demonstrar a presença dos requisitos do art. 311, II, do CPC, ensejadores da tutela da evidência concedida pelo juízo de origem.

Com efeito, consta nos autos um laudo técnico de comprovação de área rural, com fotografias anexas (evento 54855681), um contrato de locação do imóvel para “pastagem e/ou plantação” (evento 54855686) e comprovantes de recolhimento de ITR de 2014 a 2020 (eventos 54855687 a 54855696).

O conjunto documental apresentado pela agravada converge para demonstrar que o bem, embora formalmente situado em zona urbana, possui destinação econômica rural, atraindo, portanto, a incidência exclusiva do ITR e afastando, nos termos da legislação federal e da jurisprudência consolidada, a exigência do IPTU.

Em casos análogos ao dos autos, este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre o imóvel, ainda que localizado em área considerada urbana, resta impossibilitada a cobrança simultânea de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pela municipalidade, sem que antes ingresse com ação própria contra o INCRA, perante a Justiça Federal e obtenha a desqualificação do imóvel rural. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE IPTU. INCIDÊNCIA DE ITR E IPTU SOBRE O MESMO IMÓVEL. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. DEVER DO MUNICÍPIO DE MOVER AÇÃO DESCONSTITUTIVA. ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cobrança do imposto municipal (IPTU) sobre imóvel que, a princípio, recolhe imposto federal (ITR), deverá ser precedida de uma ação de desqualificação rurícula do imóvel, a ser movida pelo ente Municipal contra o INCRA, perante a Justiça Federal, a fim de afastar a incidência do ITR e, assim, iniciar a cobrança do IPTU. Precedentes TJES. II. O imóvel, objeto da lide, encontra-se cadastrado junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, além de também possuir inscrição no Cadastro de Imóveis Rurais - CAFIR, havendo comprovante de recolhimento de ITR, Certidão Negativa de Débitos Federais relativos ao ITR - NIRF: 7.404.547-4, como também as guias de energia, enquadrando o imóvel em Classe Rural. III. Não tendo o município discutido judicialmente a natureza do imóvel em litígio com o objetivo de desqualificá-lo de rural para urbano, em ação própria perante a Justiça Federal, permanece a natureza rurícula do imóvel, sendo inviável a incidência do IPTU, mesmo que o bem esteja localizado, atualmente, em zona considerada urbanística. Sentença reformada para anular as cobranças do imposto municipal sobre o imóvel em cotejo. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0002123-71.2014.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMÓVEL RURAL. LOCALIZAÇÃO EM ZONA DE EXTENSÃO URBANA. TRIBUTAÇÃO. ITR. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA TRIBUTAÇÃO POR IPTU. PROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O cerne da questão envolve definir qual tributo incide sobre o imóvel litigioso - constituído por um TERRENO RURAL, com área de 80.971,80 m2, situada no local denominado Palmeiras, no Município de Guarapari, neste Estado, cadastrado junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) como MINIFUNDIÁRIO, inscrito no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) -, notadamente em razão de haver sido incluído em zona de expansão urbana, pela edição da Lei Complementar Municipal nº 007/2007 (Plano Diretor Urbano - PDM). II. Havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre imóvel rural localizado em zona de extensão urbana, resta impossibilidade a cobrança simultânea de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), pela Municipalidade, sem que antes demande contra o INCRA, perante a Justiça Federal e obtenha a desqualificação do imóvel rural. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. III. Na hipótese dos autos, a despeito de o imóvel litigioso haver sido incluído em zona de expansão urbana, certo é que vem recolhendo Imposto Territorial Rural (ITR), de sorte que a incidência de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), como definido alhures, demanda o ajuizamento de demanda perante a Justiça Federal para a desqualificação rurícola do imóvel, o que, entretanto, não restou observado pela Municipalidade. lV. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, porquanto a despeito de não se tratar de causa com valor inestimável ou irrisório, o proveito econômico da lide é exorbitante, ensejando a aplicação do entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido que: A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. (TJES, Apelação, 024130311756, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018). V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Recorrido condenado em honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 0010060-43.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 28/09/2021; DJES 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO IPTU. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RURÍCULA DO BEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. O imóvel encontra-se cadastrado no INCRA como minifúndio e possui inscrição no CAFIR (Cadastro de imóveis rurais), a revelar a sua natureza rurícula, razão pela qual o proprietário recolhe o ITR. II. Deve o município ingressar com ação própria em face da União a fim de demonstrar que o imóvel está em zona urbana, do contrário, resta impossibilitada a cobrança do IPTU. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0030989-26.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 14/09/2020; DJES 25/09/2020)

No caso concreto, inexiste notícia de que o Município tenha proposto a referida ação declaratória de desqualificação rural junto à Justiça Federal, limitando-se à exigência administrativa e judicial do IPTU sobre imóvel cujo recolhimento de ITR e destinação rural foi documentalmente evidenciada.

Desse modo, revela-se acertada a decisão primeva que concedeu a tutela da evidência.

A divergência quanto à análise de tutela em caso semelhante (ação nº 5001849-47.2024.8.08.0012), embora levada pelo agravante como sinal de contradição, não vincula o juízo em sede de cognição autônoma, sobretudo diante da alteração da titularidade do imóvel, da inovação da prova documental e da independência das demandas, afastada a litispendência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)